Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-74.1993.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-74.1993.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF - CPF: 252.488.630-15 (AGRAVANTE), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Prescrição intercorrente. Inércia do credor não ajustada. Diligências efetivas comprovadas. Responsabilidade do Judiciário pela demora. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença que havia reconhecida a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

II. Questão em discussão

2.
A questão a ser analisada cinge-se na existência ou não prescrição de intercorrente, considerando a alegada inércia do credor em promoção de atos úteis ao andamento processual.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos autos revelou que o credor manteve atuação diligente no curso da execução, com sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis e pedidos de avaliação.

4. A demora na tramitação processual decorreu de fatores alheios à conduta do credor, notadamente relacionados à morosidade do mecanismo judiciário, não sendo cabível imputar-lhe o ônus da paralisação do feito.

5. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, o que não se obtém na espécie.

6. O Agravo Interno não trouxe elementos novos ou suficientes para alterar o entendimento firmado na decisão agravada, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito da questão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente não se caracteriza quando o exequente comprova a realização de atos processuais efetivos e a demora do processo decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALBERTO FRANCISCO DE MENDONCA BOFF, contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 254403169, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil. S.A., para reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0000019-74.1993.8.11.0032), para afastar a prescrição intercorrente, e determinou o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

O agravante insiste na tese de inequívoca ocorrência da prescrição intercorrente dizendo que o credor/agravado permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos, tampouco foi diligente na realização de buscas à satisfação do (seu) crédito.

Afirma sobre este aspecto que o termo inicial da prescrição no curso do processo é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos bens penhoráveis, sendo suspensa, uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, CPC, fato totalmente desconsiderado pela decisão agravada.

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do recurso para manter a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, proclamando a prescrição intercorrente da pretensão executiva (Id. no 263184779).

Nas contrarrazões o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 264665754).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o devedor/agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente dizendo que o credor/agravado permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos, tampouco foi diligente na realização de buscas à satisfação do (seu) crédito.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu, não se pode dizer que houve inércia do Banco do Brasil por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que no dia 11/11/2019, o MM. Juiz deferiu pedido de expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado (cf. Id. no 249326675 – pág. 135), e a petição vinculada ao Id. no 249326675 – pág. 143, em que o credor/apelante requereu fosse expedida “
carta precatória pela via eletrônica, para comarca de Nova Mutum/MT, com o objetivo de se proceder a avaliação do imóvel penhorado
”, o que revela a conduta diligente e ativa do credor, mas, a avaliação somente não ocorreu porque o oficial de justiça informou nos autos a necessidade de “
complemento da diligencia para cumprimento do mandado de avaliação
” (cf. Id. no 249326688).

Sucedeu, porém, que, não foi oportunizado ao credor o complemento da diligência, e logo na sequência, sobreveio a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, por entender que houve prescrição intercorrente, pois, na visão do magistrado, “
o processo permaneceu sem qualquer diligência útil, por mais de 10 anos (...) a demora no cumprimento da diligência não foi culpa do PJ, ao contrário, decorreu da conduta do próprio credor
” (cf. Id. no 249326692), o que, como visto, não ocorreu.

Não há como impor ao Banco/apelante conduta desidiosa em relação à prática de atos processuais que lhe competia, muito menos lhe imputar penalidade pela paralisação do processo, porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o Banco/apelante mostrou-se interessado e diligente para que não apenas o devedor fosse localizado, mas também localizar bens que pudesse satisfazer a pretensão executiva, não havendo falar em prescrição.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com
entraves processuais que obstam à satisfação do seu crédito
;
não se desconhece que
a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), o que não ocorreu no caso em análise.

Não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais, o devedor/agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar o alegado abandono da causa pelo credor/agravado, até porque, como já dito, o Banco por diversas vezes tentou dar prosseguimento a penhora, todavia, a demora e o silêncio foram por motivos do mecanismo da justiça.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025